Tribunal: TJES
Processo: 0029347-80.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029347-80.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

APELADO: SLX SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EXEQUENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO (AFPES) em face de sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos contra SLX SERVICOS MEDICOS LTDA. A execução tem por objeto um "Termo de Rescisão Contratual Amigável" no qual a apelante reconheceu uma dívida de R$ 3.000.000,00, decorrente de saldos contratuais, reajustes, indenização por benfeitorias, cessão de equipamentos e multa rescisória, relativos a um contrato de prestação de serviços médicos para implantação e coordenação da UTI-B do hospital da associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o "Termo de Rescisão Contratual Amigável" que embasa a execução é exigível, diante da alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços que originaram a dívida (
causa debendi
), considerando a inversão do ônus da prova em desfavor da exequente/embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. As razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, demonstrando a irresignação da apelante, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

O "Termo de Rescisão Contratual Amigável" objeto dos autos, embora seja um título executivo extrajudicial, não detém abstração plena e, por essa razão, não está livre da análise dos elementos que o originaram, notadamente a
causa debendi
.

Em razão das circunstâncias do caso, que envolvem a celebração do título por uma diretoria posteriormente afastada por gestão temerária, o ônus da prova foi distribuído à exequente/embargada (SLX SERVICOS MEDICOS LTDA) para que comprovasse a existência da dívida, com base no § 1º do art. 373 do CPC.

A exequente/embargada logrou comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e a origem do débito por meio de robusta prova documental, incluindo: (i) o contrato de prestação de serviços original, firmado em 2012; (ii) notas fiscais eletrônicas emitidas entre 2013 e 2015, que totalizam valor superior ao acordado no distrato; (iii) relatórios de produtividade da UTI-B, com aceite de coordenadora da própria apelante ou enviados por e-mail institucional; e (iv) planilha de reajustes devidos.

A prova testemunhal, com depoimentos de ex-funcionárias da apelante, e a prova documental, como uma reportagem da própria associação sobre a inauguração da UTI-B com a presença de sócio da apelada, corroboram a prestação dos serviços contratados.

A alegação de administração temerária e fraudulenta por parte dos antigos gestores da apelante não constitui um salvo-conduto para o inadimplemento de obrigações decorrentes de serviços regularmente contratados e comprovadamente prestados, sobre os quais não recai qualquer prova de vínculo com os ilícitos apurados. Entendimento contrário implicaria enriquecimento sem causa da associação, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

O conjunto probatório demonstra que o valor confessado no termo de rescisão (R$ 3.000.000,00) é plausível e significativamente inferior ao montante total dos débitos comprovados pela exequente (superiores a R$ 7.500.000,00), o que, novamente, afasta a tese de inexigibilidade do título por ausência de causa ou simulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo indícios de irregularidade na celebração do título executivo, como a assinatura por gestores investigados por administração temerária, é possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do § 1º do art. 373 do CPC, para atribuir ao credor o encargo de comprovar a origem da dívida.

A comprovação da prestação de serviços por meio de um conjunto coeso de provas documentais e testemunhais, que demonstram a existência de um débito legítimo, confere exigibilidade ao título executivo firmado em acordo para a quitação da dívida.

A existência de investigação sobre gestão fraudulenta não exime a pessoa jurídica do cumprimento de obrigações perante terceiros de boa-fé que comprovaram a regular prestação de serviços, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/02).

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC/15), arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 370, 371, 373, § 1º, e 917, I e VI. Código Civil (CC/02), art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 0029944-15.2019.8.08.0024 (024199015082), Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 17/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0029347-80.2018.8.08.0024

APELANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
(AFPES)

APELAD
A
: SLX SERVICOS MEDICOS LTDA

JUIZ: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO (AFPES) em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 8ª VARA CÍVEL, em EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos contra SLX SERVICOS MEDICOS LTDA, cujo
decisum

rejeitou-os, mantendo “
o regular trâmite da Execução de Título Extrajudicial nº 0006818-67.2018.8.08.0024, quanto ao valor de R$ 3.362.850,84 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos
)
, corrigida monetariamente e com incidência de juros a partir de seu ajuizamento, na data de 14 de março de 2018, cujo cálculo deve seguir os índices disponíveis no site do TJES
”,
oportunidade em que condenou a e
mbargante/
apelante “
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.
”

Em suas razões recursais, sustentou
que os documentos apresentados pela embargada/apelada, em desconformidade com a decisão saneadora, “
não comprovam as causas/motivos para a emissão do título objeto de execução, quais sejam: (i) saldos contratuais; (ii) reajustes não pagos; (iii) indenização por benfeitorias feitas no imóvel onde funciona a UTI-
B
do Hospital da AFPES; (iv) cessão onerosa de equipamentos de sua titularidade existentes na UTI-B que passam a ser de titularidade da AFPES; (v) multa rescisória.
”

Pontuou que “
O contrato anexado as fls. 680/686 não faz qualquer referência
a benfeitorias a serem realizados no imóvel ou mesmo cessão onerosa de equipamentos
”,
inexistindo, ademais, comprovação destas,
ao passo em que as notas fi
s
cais apresentadas estariam “
desacompanhadas dos
comprovantes de aceite por parte da AFPES e mesmo da prestação dos serviços, algumas sem qualquer especificação quanto ao serviço prestado e não relacionadas a UTI-B - n
ã
o se referem ao ob
j
eto do termo de rescisão contratual ami
g
ável.
”

Salientou que “
Os relatórios de produtividade anexados as fls. 723/734 e fls.
739/744, estes últimos sequer assinados e conferidos, também não guardam qualquer relação com o objeto do termo de rescisão em si, de modo que não servem para comprovar a existência da dívida que justificou a celebração do título executivo que aparelha a Execução Extrajudicial, tal como determinado pelo ilustre MM. Juiz
”,
o mesmo aplicando-se às planilhas de supostos débitos juntados pela Embargada às
fls. 736/737
e 746
, “
posto que emitidas unilateralmente pela SLX, sem qualquer prova de participação da Embargante e aceite dos valores ali acostados.
”

Mencionou, ainda, não ser devido o pagamento a título de multa rescisória, pois “
o título objeto de execução retrata que a
rescisão do contrato se deu por vontade de ambas as partes e n
ã
o por culpa ou inadimplemento da Embargante
”.

Registrou que
“
não basta a simples comprovação de que teria
havido entre as partes a formação de uma relação jurídica contratual de prestação dos serviços pela Exequente-Embargada, ao contrário do que asseverado na r. sentença recorrida, não restando caracterizada a
j
usta causa da emissão do título executivo,
posto que
ele deriva das circunstâncias destacadas na Cláusula 3
ª do
Título Executivo
”.

Por fim, asseverou que “
é fato público que a AFPES, antes de sua atual
gestão,
(...)
se viu envolvida em um
grave problema de administração temerária e altamente predatória
, com destaque para os períodos de 2012 a 2017, onde se apurou, mediante auditorias contratadas desvios financeiros de toda ordem, pagamentos de valores decorrentes de serviços inexistentes, etc., de conhecimento deste Egrégio Tribunal, que fez com que o Hospital se visse em dificuldades financeiras, tendo passado por intervenções judiciais, com o afastamento dos antigos Diretores, conforme decisão proferida nos autos do processo 0019676-67.2017.8.08.0024, até se chegar a atual administração, o que faz com que, com maior razão ainda deveria a Exequente/Embargada fazer prova a existência da dívida que justificou a celebração do título executivo que aparelha a Execução Extrajudicial, o que não restou feito.
”

Neste viés, pleiteou pela reforma da sentença para julgar procedente os embargos à execução.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento recursal.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, restou frustrada a conciliação, ante a ausência da apelante e de seus advogados.

Petição da apelante no Id. 12186628 na qual realizou a juntada de documentos extraídos da Ação Penal Eleitoral 0600063-10.2021.6.08.0001 e afirmou que “
as obras realizadas na AFPES no período objeto de execução foram todas prestadas pela empresa DTR
(DCR)
engenharia (...) o que demonstra a inexistência dos débitos lançados no título executivo
”.

Intimada, a apelada manifestou-se no Id. 12881040 asseverando, em síntese, que “
a discussão, nestes autos, se restringe a cobranças relativas à UTI-B,
instalada no sexto andar da AFPES
”, e não à UTI-A, que ficava no sétimo andar. Salientou que “
a apelante, novamente, tenta induzir o judiciário a erro, já que as questões discutidas na ação criminal são relativas a desvios, superfaturamento e afins referente a obras/andares/UTI’s diversas das quais a SLX prestou serviços e locou seus equipamentos
”, ou seja, afirmou que “
a prestação de serviços da apelada SLX não teve nada a ver com as obras no período posterior a 2013 – período este em que, supostamente, a empresa DCR realizou obras no segundo e sétimo andares – já que a UTI-B, no sétimo andar, foi inaugurada em janeiro de 2013.
”

Prefacialmente,
conheço do recurso,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas,
nos termos do artigo
917,
incisos I e VI, do CPC/15, poderá o executado alegar, em
embargos à execução,
a
inexigibilidade da obrigação
e
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Compulsando os autos, verifico tratar-se de embargos à execução opostos pela AFPES no qual aduz a inexigibilidade do
“Termo de Rescisão Contratual Amigável”
celebrado entre
as partes na data de 18.01.2017, ocasião em que foi representada pelo
seu então Presidente,
CLÉBIO LUIZ COUTINHO
,
tendo
assumi
do
e reconhec
ido
dívida no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais
) “
referente aos saldos contratuais, reajustes não pagos, indenizações por benfeitorias no imóvel onde funciona a
UTI-B
do Hospital APFES e pela cessão onerosa de equipamentos de sua titularidade, existentes na
UTI-B
que passam a ser de propriedade da AFPES e ainda pela quitação de multa rescisória prevista no item 8.3 do contrato originário
”,
vide Cláusula Terceira (fl. 540).

Segundo constou na Cláusula Primeira, do Termo de Rescisão, “
O objeto do presente Termo de Distrato contratual é a rescisão amigável do ‘contrato de prestação de serviços médicos em regime hospitalar, coordenação e implantação pelo CONTRATADO, da nova UNIDADE DE TERAPIA
I
NTENSIVA TIPO II, para atendimento de até 10 (dez) pacientes ADULTOS, denominada aqui de
UTI-B’
, firmado pelas partes em 19 de julho de 2012
” (fl. 539).

Dito isso,
r
egistro, de antemão,
que o julgamento de mérito demandará a análise
dos elementos que originaram
o “Termo de Rescisão Contratual Amigável”, título executivo extrajudicial que ampara a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0006818-67.2018.8.08.0024, exigindo-se, desta forma,
o exame do contrato, das circunstâncias a ele subjacentes e, em consequência, dos vícios que porventura ensejaram a construção do valor consignado junto à execução de título extrajudicial
.

E
sta foi, registre-se, a compreensão firmada por esta e. Segunda Câmara Cível por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento 0029944-15.2019.8.08.0024, ao manter a decisão saneadora que, amparada no artigo 373, §1º,do CPC/15, estabeleceu que “
caberá à parte Exequente-Embargada provar a existência da dívida que justificou a celebração do título executivo que aparelha a execução extrajudicial.
”

Transcrevo, por relevante, a ementa do julgado supracitado:

TÍTULO EXTRAJUDICIAL
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL
- EMBARGOS À EXECUÇÃO -.
AUSÊNCIA DE PLENA ABSTRAÇÃO

FORMAÇÃO DO DÉBITO ORIGINÁRIO POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FATO NEGATIVO
ÔNUS DA PROVA PARTE EXEQUENTE
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O escopo fundamental dos títulos de crédito é permitir a circulação de riquezas e, por essa razão, a rigor se desvinculam do negócio jurídico subjacente. Porém, o princípio da abstração perde força quando estiverem em litígio o possuidor do título e seu devedor direto. Isso porque, em relação ao seu credor, o devedor do título se obriga por uma relação contratual, motivo por que contra ele mantém intatas as defesas pessoais que o direito comum lhe assegura (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 27 ed. Saraiva, São Paulo, v. 2, 2010, 415-417). 2. No caso em análise, muito embora a execução esteja lastreada em título executivo extrajudicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, tem-se que
o Termo de Rescisão Contratual Amigável não detém abstração plena e, por essa razão, não está livre da análise dos elementos que o originaram sendo perfeitamente possível e cabível o exame do contrato e das circunstâncias a ele subjacentes e, em consequência, dos vícios que porventura ensejaram a construção do valor consignado junto à execução de título extrajudicial.
3. De acordo com a teoria da carga dinâmica da prova, o ônus da produção da prova deve recair sobre a parte que detiver melhores condições de produzi-la, como forma de se apurar a verdade real e obter a almejada Justiça. 4. Neste caso,
a agravada sustentou que a recorrente não lhe prestou os serviços e analisando os autos, a agravante é quem detém melhores condições para produzir a prova, bem como interesse, em demonstrar a higidez e licitude do título.
5. Verifica-se a excessiva dificuldade de cumprir o encargo e obter a prova pela agravada, especialmente porque teria de produzir
prova negativa
quanto ao ponto controvertido (prestação de serviços). Em outras palavras, seria impossível a empresa ré provar a inexistência da realça jurídica que ensejou dívida, já que trata-se de um fato negativo.
6. Por outro lado, a recorrente certamente possui notas fiscais dos serviços que prestou, das benfeitorias que alega ter realizado, dos prestadores de serviço que contratou para cumprir o contrato.
Assim, não se verifica razões para modificar a decisão recorrida. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015082, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Extrai-se, ainda,
a seguinte passagem da decisão saneadora ao fundamentar a distribuição do ônus probatório:

“
O título executivo que aparelha a Execução Extrajudicial foi confeccionado durante gestão da diretoria que foi envolvida em fraudes que, inclusive, justificaram sua destituição por força judicial. Desse modo,
diante da expressividade financeira do título executivo (superior a três milhões de reais),
considero bastante relevante a argumentação da Embargante sobre a

necessidade de se provar a prestação do serviço que justificou a
contração de dívida tão expressiva pela diretoria afastada do cargo por condutas irregulares
, mormente quando não detectadas as operações contábeis no período anterior ao título executivo, conforme auditoria independente.
Desse modo, revelam-se, portanto, as condições disciplinadas no § 1º, do art. 373 do CPC, qual seja, excessiva dificuldade de cumprir o encargo e obtenção da prova pela Associação Embargante. Desse modo, estabeleço que
caberá à parte Exequente-Embargada provar a existência da dívida que justificou a celebração do título executivo que aparelha a Execução Extrajudicial.

As questões de fato relevantes ao julgamento da causa e que devem ser objeto de prova foram estabelecidas como sendo
a existência de prestação de serviço pela Exequente,
que justifique o reconhecimento de dívida tão expressiva por membros da diretoria que foi judicialmente destituídos.
”

T
al panorama também foi mencionado por este colegiado ao apreciar o recurso de agravo de instrumento, tendo constado no voto condutor que, “
Inclusive, ressai que
o contexto de celebração do contrato é bastante questionável,
como narrado pela recorrida, na medida em que o Presidente, que assina o termo, é ‘investigado pela 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória – Gampes nº 2016.0035.1889-374, em razão de indícios de gestão temerária e implementação de organização criminosa na administração da embargante, exatamente no período de 2015 a 2017,
o que ergue forte suspeita de prática de simulação do título executivo.
’
”

Início, então, a análise dos elementos probatórios apresentados nos autos a fim de averiguar se, efetivamente, subsiste a causa
debendi
do crédito exequendo mencionado no “
Termo de Rescisão Contratual Amigável
” (fls. 539/541), firmado em 18.01.2017.

Destarte, noto constar na Cláusula Primeira que o objeto do distrato seria “
a rescisão amigável do ‘contrato de prestação de serviços médicos em regime hospitalar, coordenação e implantação pelo CONTRATADO, da nova UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA TIPO II, (...)
UTI-B
’, firmado entre as partes em 19 de julho de 2012
”,
com efeitos a partir de 1º.08.2015
(Cláusula Segunda).

Previu-se na Cláusula Terceira que o pagamento seria referente “
aos
saldos contratuais, a reajustes não pagos, indenizações por benfeitorias feitas no imóvel onde funciona a
UTI-B
do Hospital da APFES, e pela cessão onerosa de equipamentos de sua titularidade existentes na
UT
I
-
B
que passam a ser de propriedade da AFPES, e ainda pela quitação de multa rescisória prevista no item 8.3 do contrato originário
”.

Primeiramente, mister consignar a
ausência de
dúvidas quanto à validade do contrato
primitivo
que originou o termo de distrato,
direcionado à implantação, coordenação e prestação de serviços médicos hospitalares, firmado entre as partes na data de 23.07.2012,
f
ora, portanto, do período no qual o cor
po diretor da AFPES é alvo de investigação por gestão temerária e implementação de organização criminosa em sua administração.

Corrobora esta compreensão as próprias alegações finais do Ministério Público Eleitoral na Ação Penal 0600063-10.2021.6.08.0001, colacionadas pela apelante no Id. 12187719, nas quais consignou que os fatos debatidos naquela demanda compreenderiam o período “
entre 19/02/2013 e 23/10/2015”
.

Referido contrato de prestação de serviços médicos
cuja validade, repise-se, não se discute,
previu, em suas Cláusulas 2.1, 2.3 e 2.4, que a AFPES disponibilizaria “
todo o
6
º (
sexto) andar
de sua sede atual, sob-regime de concessão para a implantação da
UTI-B
”, cabendo à SLX “
fornecer os equipamentos médicos
necessários para o funcionamento de 10 (dez) leitos na
U
TI-B
”, quais sejam: “
Ventiladores
mecânicos, monitores multiparamétricos, camas, Bombas de
infusão sob
regime de comodato, suportes em geral, colchão, eletrocardiograma, carrinho de parada, cardioversor, kit beira leito contendo estetoscópio, ambú, te
r
mômetro, e esfigmomanômetro) e ventilador pulmonar de transporte
”,
ressalvando-se, contudo, a possibilidade de
a exequente/embargada, ao término do contrato, retirar todos os
seus bens das dependências da
executada/embargantes
, vide Cláusula 7.5 (fl. 619).

Quadra registrar, ainda, prever a Cláusula 5.1, que, “
Pela prestação dos serviços realizados a CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mais 30% (trinta por cento) do faturamento apurado da UTI-8 subtraído de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
” (fl. 617).

Nessa linha, verifico que a fim de comprovar a efetiva prestação de serviço que desse azo ao reconhecimento da dívida de
R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais
)
inserta no “Termo de Rescisão Contratual Amigável”,
a exequente/embargada fez a juntada das
Notas Fiscais Eletrônicas
expedidas no período compreendido entre 18.09.2013 a 13.08.2015,
ou seja, durante a validade da avença,
pertinente a “
serviços médicos prestados
”, as quais totalizam, aproximadamente,
R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais)
.

Menciono, ainda, os relatórios de produtividade referentes ao faturamento da
UTI-B
, localizada no
6º andar
, pertinentes ao ano de 2015, os quais se encontram reproduzidos às fls. 727/734 e constam com o aceite de FABIANA MELOS, Coordenadora de Faturamento da AFPES.

Já os relatórios reproduzidos às fls. 740/744, referentes aos serviços prestados na
UTI-B
no ano de 2013, embora não constem com o aceite manuscrito, foram enviados à SLX pela própria Encarregada de Faturamento da AFPES, FABIANA MELOS, via e-mail institucional (fmelos@afpes.com.br), o que comprova a efetiva prestação do serviço e, portanto, a higidez do título executivo.

Observo ainda que, embora a apelante tente vincular a SLX aos desvios ocorridos na AFPES, extraio das Alegações Finais apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral, na Ação Penal Eleitoral (Processo 0600063-10.2021.6.08.0001) (Id. 12187719), que as “
Notas Fiscais fraudulentas e/ou superfaturadas, em nome de diversas empresas, (estariam) relacionadas na Tabela 5 constante da inicial acusatória
”, planilhamento feito pelo
parquet
que, curiosamente, não foi reproduzido nos autos pela apelante.

Tal omissão voluntária leva-me a crer, portanto, que SLX não teria sido relacionada pelo
parquet
como colaboradora dos ilícitos apurados na Justiça Eleitoral, o que acarreta, mais uma vez, na conclusão de que os serviços que ensejaram na pactuação do título executivo objeto da demanda executiva foram, efetivamente, prestados pela embargada/apelada.

Necessário salientar, por oportuno e relevante, que em momento algum o Ministério Público Eleitoral, em suas Alegações Finais, menciona a SLX, tampouco a Sra. FABIANA MELOS, Coordenadora de Faturamento da AFPES, funcionária que atestou a prestação dos serviços médicos pela embargada/apelada na
UTI-B
listados nos relatórios de produtividade supracitados, reproduzidos às fls. 727/734 e 740/744.

Noto, também, os testemunhos prestados em Juízo por FABIANA DA PENHA MELOS DA SILVA e de MICHELE NASCIMENTO DA VITÓRIA, ex-funcionárias da apelante, os quais confirmam a prestação de serviços pela exequente/embargada no Hospital da AFPES e mencionaram, inclusive, que “
no
sexto andar
havia uma placa de inauguração com o nome das exequentes
” (SLX).

Nesse passo, por serem as Notas Fiscais Eletrônicas referentes a serviços médicos hospitalares prestados em virtude de contrato válido, firmado na data de 23.07.2012, e corroboradas tanto pelos relatórios de produtividade anuídos pela AFPES (fls. 727/734 e 740/744), quanto pelos testemunhos de ex-funcionárias da própria AFPES, dispensa-se o aceite expresso da embargante, nas Notas Fiscais Eletrônicas, para a confirmação da prestação dos serviços que ampararam o Termo de Rescisão Contratual.

Destaco, ademais, a reportagem apresentada pela apelada no Id. 12881041, extraída do periódico “O Porta Voz”, publicado pela AFPES, referente à inauguração da
UTI-B
do nosocômio em Janeiro/2013, na qual é possível ver que SAVIO LACHIS CAMPOS ESTABILE, sócio-administrador e representante legal da SLX, não apenas se encontrava presente no evento da inauguração do
sexto andar
, mas, foi, também, fotografado ao lado do próprio Governador do Estado do Espírito Santo, a corroborar, novamente, a prestação dos serviços contratados.

Não suficiente, a embargada/apelada apresentou, ainda, às fls. 736/737, a “Planilha de Reajustes” devidos nos anos de 2013, 2014 e 2015, calculados com amparo no IGP-M, a teor da Cláusula 5.2 (fl. 617), do contrato originário, os quais, por não terem sido pagos, implicariam no acréscimo do débito da embargante em R$ 564.813,56 (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos).

Novamente sem razão a apelante ao irresignar-se em relação à Planilha de fl. 746, vez que corresponde, apenas, à somatória dos serviços prestados na
UTI-B
no ano de 2015, cujos pagamentos não foram comprovados pela contratante, ora apelante.

Vê-se, desta forma, que, consideradas apenas as notas fiscais e os reajustes não adimplidos, teria a exequente/embargada comprovado a prestação de serviços estimados em quantia superior a R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais),
montante
evidentemente inferior ao assumido pela
embargante/apelante
no distrato,
R$ 3.000.000,00 (três milhões
de reais
),
e do qual
não comprovou o adimplemento.

Melhor sorte não assiste à apelante ao irresignar-se com relação à inserção, na Cláusula Terceira do distrato, de que o valor assumido junto à apelada englobaria, também, a multa rescisória prevista no item 8.3 do contrato originário, na medida em que, apesar de tratar-se de uma rescisão amigável, nada impede o ajuste pela cobrança da penalidade em face daquele que inadimpliu com as obrigações contratuais originalmente assumidas, especialmente se tomada em valor reduzido quando apreciada globalmente, em conjunto com os demais débitos, a depender, por óbvio, das negociações feitas entre as partes, as quais, insta mencionar, englobaram benfeitorias e cessões onerosas de equipamentos em favor do Hospital da APFES.

Sobressai-se, então, diante da robusta prova documental e testemunhal constante dos autos, a ululante prescindibilidade de eventual prova pericial para a formação do convencimento do julgador, nos termos dos artigos 370 e 371, do CPC/15.

Por fim, ainda que reste comprovada na Ação Penal Eleitoral (Processo 0600063-10.2021.6.08.0001) a administração temerária dos gestores da AFPES pela prática de crimes de peculato-desvio, esta não corresponde a um salvo conduto para o inadimplemento dos serviços regularmente contratados e usufruídos, dentre eles os
comprovadamente
prestados pela SLX na UTI-B, localizada no 6º andar, em relação à qual, repita-se, não foi demonstrado vínculo algum com os ilícitos apurados pelo
parquet
. Entendimento contrário conspurcaria a cláusula geral de vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02.

Nestes termos, vejo como razoável e devidamente comprovada a causa
debendi
do “Termo de Rescisão Contratual Amigável”, no qual a embargante comprometeu-se a adimplir o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo de pontuar, outrossim, a inexistência de indícios de simulação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento ao recurso, oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 1
1
% (
onze
por cento) sobre o valor atualizado da
dívida
, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.